Tribunal: TJSP
Processo: 2191611-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor da postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor da postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191611-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante FCA
SERVIÇOS AUTOMOTIVO LDTA, é agravada PATRICIA MISCOLCZ DE
OLIVEIRA AMPESE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191611-13.2020.8.26.0000 -Voto no 38.229
2
COMARCA DE TABOÃO DA SERRA – 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PATRÍCIA MISCOLCZ DE OLIVEIRA AMPESE (autora)
AGRAVADA: LAAV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS nome fantasia de FCA
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (ré, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL RAUCH
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços.
Abordagem reparatória. Gratuidade judiciária. Benefício
indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção
iuris tantum, que milita em favor da postulante. Isenção
concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à
consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98
e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 38.229
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
autora,
em
demanda
reparatória (prestação de serviços), questiona comando, que lhe indeferiu
pedido de justiça gratuita.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito.
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191611-13.2020.8.26.0000 -Voto no 38.229
3
base na simples assertiva do postulante, e, no contexto de presunção juris
tantum, o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, à consideração de
dados objetivos.
Aqui, com indicações de limitação financeira (renda
salarial ao redor de dois salários mínimos), com despesas que incluem o
sustento de filha menor, tal quadro legitima outorga de gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, deferindo à autora, agravante, benefícios da gratuidade
judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator